Tribunal: TJDFT
Processo: 0730260-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS No Processo: 0730260-52.2020.8.07.0000 PACIENTE: CÁSSIO FERNANDO DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho por CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO, no qual aponta como autoridades coatoras o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e da Comarca de Santa Terezinha de Goiás - GO (ID 19452665). Instada a se manifestar a Defensoria Pública esclareceu que em suas razões o paciente/impetrante não especifica o ato coator impugnado, apenas faz requerimento visando obter informações acerca de representação feita em Santa Terezinha de Goiás-GO em desfavor do Ministério Público de Goiás, em razão de ofensas proferidas pelo órgão ministerial contra sua genitora perante plateia no plenário do júri. Esclarece que em análise aos autos de execução do paciente, verifica-se que este cumpre pena total de 186 anos e 21 dias, por crimes diversos, tendo cumprido até a data atual o montante de 15 anos, 4 meses e 16 dias. Aduz que não há ato coator impugnado ou ilegalidade a ser sanada no momento, ressaltando que o paciente é assistido por advogada particular, a quem cabe diligenciar em seu favor para obter a informação solicitada. Oriente-se o Requerente de que, em circunstâncias como estas, caso queira, deve endereçar outra carta ao Chefe do Ministério de Goiás. Pelo exposto, inexistindo constrangimento ilegal a ser apreciado perante este Tribunal de Justiça, nego seguimento ao writ, com fundamento no art. 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 08 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator